Tribunal: STF
Processo: RE 79262
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
1. E INCONSTITUCIONAL A TAXA DE EXPEDIENTE INSTITUIDA NO ART-41, A,
XXI, 1, A), DA LEI N. 4.492, DE 14.6.76, DE MINAS GERAIS.
2. E INCONSTITUCIONAL A TAXA DE EXPEDIENTE INSTITUIDA NO ART-37, A,
N. 48, I, A), DA LEI N. 4.747, DE 9.5.68, DE MINAS GERAIS.
3. PRECEDENTE DO STF.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CONTRIBUINTE A QUE A CORTE DA
PROVIMENTO.